Tribunal: TJDFT
Processo: 0708796-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR SUBSTITUTO. ATRASO EXCESSIVO NO PAGAMENTO DO SALÁRIO. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
2. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar para a demandante a quantia de R$3.585,63, a título de salário em atraso.
3. A controvérsia incide sobre a pretensão de condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por dano moral.
4. A responsabilização civil do Estado baseada no risco administrativo é objetiva, exigindo-se para a sua caracterização os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
5. Na hipótese em tela, a parte autora comprovou o atraso no pagamento do salário de novembro de 2020, devido em razão de contrato temporário de professor substituto.
6. A situação experimentada pela parte autora, de atraso no pagamento de salário por período superior a um ano, acarreta ansiedade e angústia aptas a violar direitos da personalidade.
7. Com efeito, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a condenação do Distrito ao pagamento de indenização por dano moral.
8. Nesse sentido: [...] 2. Considerando-se o fundamento da dignidade da pessoa humana e a proteção ao salário, não resta dúvida que há amparo especial ao salário do trabalhador e, por isso, a liberdade contratual não encontra caráter absoluto, devendo ser preservado o atendimento das necessidades básicas de sustento do indivíduo e de sua família. 3. No caso em apreço, o atraso no pagamento do salário da apelante, por 83 dias, sendo estes pagos somente após o ingresso de demanda judicial, não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação, principalmente porque tal conduta priva a parte de arcar com as suas necessidades básicas. [...]. (Acórdão 1164122, 07041286920188070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 12/4/2019).
9. Ante as circunstâncias da lide, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, mostra-se razoável e proporcional a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$2.000,00
10. Sentença parcialmente reformada para acrescentar à condenação do Distrito Federal o pagamento de indenização por dano moral, fixado em R$2.000 (dois mil reais), com correção monetária desde a data deste arbitramento, pela SELIC, a qual já inclui os juros de mora.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
12. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Art. 55 da Lei 9.099/1995).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos Arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/1995.